Tribunal: TJPA
Processo: 0814837-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814837-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO LUIS ALVES DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814837-89.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0003367-14.2004.8.14.0006

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JOAO LUIS ALVES DA CRUZ

IMPETRANTE: DR. WILLIAM JASSIE ARAUJO OLIVEIRA KOVALSKI - OAB PA34566

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, FRAGILIDADE DA DENÚNCIA E NULIDADES PROCESSUAIS. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MATÉRIAS AFETAS AO MÉRITO. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de acusado na ação penal nº 0003367-14.2004.8.14.0006, que responde por homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, e arts. 29 e 69 do Código Penal). O pedido objetiva o trancamento do processo por ausência de justa causa, nulidades investigativas e fragilidade da denúncia, em razão de suposta carência de provas mínimas de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o trancamento da ação penal, em face das alegadas nulidades e da suposta falta de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal por habeas corpus possui caráter excepcional, sendo cabível apenas quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa.

4.

A denúncia atende ao art. 41 do CPP, descreve os fatos de forma clara e individualizada, qualifica o acusado e indica indícios de autoria e materialidade, sendo, portanto, formalmente apta.

5.

A existência de lastro probatório mínimo — consistente em depoimentos testemunhais e demais elementos constantes do procedimento investigativo — autoriza a instauração da ação penal, não cabendo ao habeas corpus exame aprofundado de provas.

6.

A alegada ausência de diligências investigativas, assim como a fragilidade da acusação e a invocação do princípio do in dubio pro reo, são matérias que devem ser examinadas na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7.

A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP), o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é admitido em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou manifesta ausência de justa causa.

2.

A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade autoriza a persecução penal.

3.

Questões relativas à suficiência das provas, diligências investigativas e aplicação do princípio do in dubio pro reo devem ser analisadas no curso da instrução criminal.

4.

A nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 226, 395, III, e 563. CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 121, caput, c/c art. 14, II; arts. 29 e 69.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 8408407, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 07.03.2022; STJ, AgRg no RHC nº 120936/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.06.2020, DJe 25.06.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
o
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ______ de ________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814837-89.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0003367-14.2004.8.14.0006

HABEAS CORPUS

PACIENTE: JOAO LUIS ALVES DA CRUZ

IMPETRANTE: DR. WILLIAM JASSIE ARAUJO OLIVEIRA KOVALSKI - OAB PA34566

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
JOAO LUIS ALVES DA CRUZ,
para trancamento da ação penal nº 0003367-14.2004.8.14.0006 por ausência de justa causa, fragilidade da denúncia, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade, e supostas nulidades no curso da persecução penal, notadamente por falta de diligências investigativas e desrespeito ao devido processo legal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

Constante nos autos que o paciente responde à ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, além dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, por ter figurado como autor mediato no crime que ceifou a vida da vítima Amaury da Silva Cardoso e tentado contra a vida do ofendido Sebastião da Costa Belo, mediante disparos de arma de fogo, motivado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

A denúncia foi recebida em 2013 e a prisão preventiva foi decretada em 2014, sendo posteriormente revogada em 2025, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Atualmente, a ação penal encontra-se na fase de instrução, com continuação de audiência de instrução designada para 31/10/2025.

De acordo com a impetração, a “ação penal em curso está baseada em investigação falha, incompleta e desprovida de diligências mínimas essenciais, como o auto de reconhecimento formal, exames periciais, prova técnica ou qualquer outro elemento que vá além de declarações isoladas e indiretas de testemunhas de “OUVI DIZER”, tomadas sem contraditório.”

Sustenta o impetrante que as “quatro preliminares (1. Ausência de diligências fundamentais e falta de justa causa para a ação penal; 2. Ausência de auto de reconhecimento formal e completude das diligências investigativas; 3. Fragilidade da denúncia e violação ao princípio do in dubio pro reo; e 4. Nulidade por violação ao devido processo legal em razão do descumprimento de diligências essenciais), rejeitadas pelo juízo de 1º grau revelam o vício da origem da persecução penal, e a insistência no seu prosseguimento configura violação direta ao art. 395, III, do Código de Processo Penal, além de atentar contra os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e razoável duração do processo.

Assim, requer liminarmente a suspensão do feito e da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23/09/2025 e, no mérito, o trancamento da ação penal.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial (Id. 28536691).

As informações foram prestadas

na data de 29/07/2025, por meio do Ofício nº 11/2025-GJVTJ (Id. 28730485), destacando-se a juntada da Denúncia (Id. 28730486), o recebimento desta (Id. 28730487, bem como decisão integrativa acerca das matérias arguidas em resposta a acusação, na qual ressaltou o Juízo originário:

“(...)

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa do acusado João Luis Alves da Cruz, alegando omissão na decisão anterior quanto à apreciação das preliminares apresentadas em resposta à acusação.

Recebo os embargos por serem tempestivos, conforme certidão ID 148599834.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela rejeição das preliminares arguidas pela Defesa, conforme manifestação juntada aos autos sob o ID 148387687.

Passo à análise e decisão:

1 – Ausência de diligências fundamentais e
falta de justa causa para a ação penal

Nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal, a denúncia somente será rejeitada quando for inepta, faltar pressuposto processual ou condição da ação, ou estiver ausente justa causa.

No caso em tela,
a denúncia apresentada sob o ID 70132304 descreve os fatos de maneira clara e individualizada, com a exposição circunstanciada dos elementos essenciais da imputação, a devida qualificação do acusado, tipificação penal e o rol de testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP.

Além disso,
verifica-se a presença de lastro probatório mínimo que autoriza a deflagração da

persecução penal, não se vislumbrando, de plano, qualquer causa de absolvição sumária.

A alegação de ausência de diligências investigativas fundamentais confunde-se com matéria de mérito, devendo ser oportunamente examinada durante a instrução criminal.

2 –
Ausência de auto de reconhecimento formal
e completude das diligências investigativas

Embora o art. 226 do CPP discipline o procedimento para reconhecimento de pessoas, sua inobservância na fase inquisitorial não implica nulidade automática do feito, especialmente quando inexiste ato formal de reconhecimento, como na hipótese dos autos.

A acusação não está fundamentada em reconhecimento pessoal irregular, mas sim em outros elementos colhidos na investigação, especialmente em depoimentos testemunhais que apontam indícios de autoria
.
Tais elementos são suficientes para embasar a denúncia, cabendo à instrução judicial, sob o crivo do contraditório, confirmar ou refutar tais indícios.

3 –
Fragilidade da denúncia
e violação ao princípio do in dubio pro reo

O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando persistir dúvida razoável após a instrução probatória.
No momento, há indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a continuidade da ação penal.

A alegada fragilidade da peça acusatória não autoriza sua rejeição, tampouco a absolvição sumária, visto que
não se trata de hipótese em que se possa afirmar, de plano, a inexistência do fato, a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios suficientes de autoria.

4 – Nulidade por
violação ao devido processo legal em razão do descumprimento de diligências essenciais

A nulidade processual exige demonstração inequívoca de prejuízo (art. 563, CPP). No presente caso, não restou comprovado que eventual omissão de diligências tenha comprometido substancialmente o direito de defesa.

Eventuais diligências consideradas essenciais pela Defesa poderão ser novamente requeridas na forma do art. 422 do CPP, caso o réu seja pronunciado.

Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas
pela Defesa e ratifico o recebimento da denúncia.

Fica mantida a audiência de instrução já designada, oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas arroladas e realizado o interrogatório do acusado, após, será oportunizado às partes manifestarem-se em alegações finais.

5 – Omissão quanto ao pedido de mudança de domicílio;

Defiro o pedido formulado pelo réu JOAO LUIS ALVES DA CRUZ (ID 147234078), através de seu advogado habilitado, a fim de que a medida cautelar diversa da prisão estabelecida por este juízo, de comparecimento mensal para justificar suas atividades, seja cumprida na Comarca de
Luziânia/GO, para que possa tratar de saúde própria junto à família, em especial, seu filho João Luis Alves da Cruz Filho, residente no endereço Avenida 3, Quadra 4, Lote 27, casa 01, bairro Mansões Campinas, Luziânia/Goiás, CEP 72876-238, contato (61) 99424-0476.

À Secretaria para que expeça carta precatória à Comarca de Luziânia/GO, com a finalidade de fiscalizar as medidas cautelares diversas da prisão decretadas por este juízo (ID 144969144), cientificando o réu de que, havendo descumprimento das referidas medidas, ser-lhe-á novamente decretada a sua prisão preventiva.

Cumpram-se todas as diligências necessárias para a realização da audiência designada para o dia 23/09/2025, às 11h00.

(...)” Id. 28730491 [destaquei]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 28823980).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É cediço que a medida pleiteada via habeas corpus, tem natureza excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas,
hipóteses que não ocorreram no caso ora em exame.

Inicialmente, consigno que a denúncia se encontra formalmente apta, atendendo aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos com suas circunstâncias, individualizando a conduta do acusado e qualificando-o adequadamente, com indicação das evidências da prática de crime, conforme se observa a seguir.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade.

A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

In casu
, constam do Procedimento de Investigação Criminal depoimentos que fornecem substrato mínimo a persecução criminal, conforme relatório que destaco a seguir:

Id. 70132539 do processo referência.

O Órgão Ministerial atuante junto a segunda instância ressaltou que:

“(...)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite o trancamento da ação penal por habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, nas quais se evidencie de plano: (a) atipicidade da conduta; (b) extinção da punibilidade; ou (c) manifesta ausência de justa causa.

(...)

No presente caso, não se vislumbra qualquer dessas hipóteses. Ao contrário,
a denúncia apresenta narrativa clara e objetiva dos fatos, com adequada individualização da conduta do acusado e presença de elementos mínimos de autoria e materialidade, suficientes à deflagração da persecução penal
.

Os fundamentos da decisão combatida demonstram de forma precisa que
as alegações de ausência de diligências e reconhecimento formal são matérias de mérito, a serem apuradas durante a instrução criminal, e que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial fornecem lastro probatório suficiente ao prosseguimento do feito.

A autoridade coatora, ao rejeitar as preliminares defensivas, atuou dentro dos limites da legalidade e com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. E sendo assim, não se identifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

(...)” Id. 28823980.

Assim, após análise minuciosa dos autos e considerando as informações fornecidas pela autoridade coatora, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, nesta fase processual.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 288 DO CP. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO ARGUMENTO DE QUE A EMISSÃO DE PARECER NÃO TIPIFICA CRIME. ATIPICIDADE. RESPONSABILIDADE PENAL DO PARECERISTA. NÃO CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA. DENÚNCIA QUE TRAZ A OCORRÊNCIA DE SUPOSTO CONLUIO ENTRE O ADVOGADO E OS DEMAIS AGENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AMPARADA EM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DE PROVA, QUE FORNECE SUBSTRATO À PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PREMATURO TRANCAMENTO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. 1
- O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas.
Com efeito, a jurisprudência do c. STJ, ancorada no art. 133 da Carta Magna, vaticina que “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei", sendo possível sua responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo.

(8408407, 8408407, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-07)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (PRESCRITO) E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE CONTÉM DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA SUPOSTA ATUAÇÃO DOLOSA DO AGRAVANTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS TÍPICAS DO CRIME.
FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
QUEBRA DOS SIGILOS TELEFÔNICO E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito - Diz-se que a denúncia é inepta, quando não atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
('A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas') - "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (...) CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).

(STJ - AgRg no RHC: 120936 RN 2019/0350790-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Ante ao exposto,
conheço
do presente
mandamus
e
denego
a ordem impetrada.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025